Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706945-37.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO CÉSAR TALAMONTI RECORRIDOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OSMAR ANTÔNIO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, SAMUEL DAVI REGO GALDINO, BRUNO RODRIGUES INCISI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO RÉU INTEMPESTIVO. APELAÇÃO DO AUTOR. VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL LEILÃO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS DO TITULAR DA CONTA BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO PROVEDOR DE PESQUISAS. INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL COM O DANO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de apelação após a transcurso do prazo recursal impõe o seu não conhecimento. Recurso do réu não conhecido. 2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2.1. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.2. As razões indicadas pela apelante evidenciam que a finalidade da prova documental seria demonstração de alegada falha na prestação de serviços da instituição financeira quanto à abertura da conta bancária e à fiscalização das movimentações financeiras. No caso, não era exigível do Banco réu a exibição dos documentos e dados que lhe foram fornecidos no ato de abertura da conta bancária de SAMUEL (réu), pois este já apresentou extrato bancário da respectiva conta, confirmando a titularidade da conta e o recebimento integral do numerário. 2.3. Desse modo, se a produção da prova documental requerida não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. 3. Na espécie, a parte autora teria adquirido o veículo Fiat Strada Freedom por meio do site de leilões eletrônicos Center Leilões, encontrado após pesquisa na plataforma Google. Efetuou o pagamento, por meio de TED, de R$24.350,00 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), na conta do Banco Santander S.A. de titularidade de pessoa física diversa do anunciante/vendedor. Posteriormente ao pagamento, descobriu que se tratava de fraude e comunicou ao Banco para efetivar o bloqueio dos valores transferidos para a conta de destino; sem êxito. 4. “No caso, restou caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do art. 14, §3o, II, CDC, apta a afastar a pretensão indenizatória do autor. 3.1. Trata-se de hipótese distinta daquelas em que operações financeiras são realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falhas do dever de segurança, em que há evidente obrigação de indenizar, conforme reconhecido pelo STJ na Súmula 479. 4. Segundo narrado pelo apelante, a fraude que lhe vitimou ocorreu fora de agência bancária, em site de procedência duvidosa. Ademais, em que pese a gravidade da situação, a operação financeira foi realizada com o consentimento do autor, que, diante de uma compra tão vultosa, não se cercou dos cuidados necessários tanto pela idoneidade do site, quanto ao CNPJ da empresa que apontava para pessoa física diversa, alheia à lide. 4.1. Incabível a arguição de responsabilidade da apelada, por não caber a eles acompanhar a vida privada de seus clientes, monitorando, por exemplo, as diversas operações por eles realizadas, para evitar fraudes como a ocorrida. 4.2. Portanto, o fato narrado não guarda qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pela instituição ré, tratando-se de fortuito externo, o que exclui o dever de indenizar.” (Acórdão 1348611, 07203655820208070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou, de qualquer outra forma, gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, limitando-se a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (STJ. 3a Turma. REsp 1.316.921-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/6/2012). 5.1. A fiscalização prévia pelo provedor de conteúdo do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos (REsp 1308830/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 19/06/2012). 5.2. A corré Google Ltda. não tem o dever de fiscalizar previamente a idoneidade dos anunciantes ou a segurança e qualidade dos produtos anunciados. 6. É necessário que entre a inexecução da obrigação e o dano exista uma relação de causa e efeito direta e imediata, o que não ocorre entre as atividades dos corréus - abertura da conta corrente no Banco Santander Brasil S.A. e utilização da ferramenta de buscas Google - e o prejuízo suportado pelo autor. Portanto, não há como imputar à instituição bancária e à pessoa jurídica Google responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo autor. 7. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 3o, § 2o, 6o, inciso VIII, e 14, inciso VI, todos do CDC, 186 e 187, ambos do CC, sustentando que o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor. Assevera que cabe à instituição financeira provar que atuou com diligência e cautela na condução de sua atividade, procedendo regularmente à coleta dos dados e à verificação das informações fornecidas pelo correntista que recebeu o produto da fraude. Afirma que o banco deu causa ao evento danoso, razão pela qual deve ressarcir o dano material suportado pelo insurgente, restituindo-se integralmente a quantia reclamada na inicial e danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO SANTANDER BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 6o, inciso VIII, e 14, inciso VI, todos do CDC, 186 e 187, ambos do CC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A hipótese não se confunde com a transação mediante fraude no sistema de segurança de instituição financeira, fortuito interno, pelo qual responderia o Banco nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Houve somente a transferência de valores pelo autor, agindo de forma livre e espontânea, sem qualquer fato imputável às instituições financeiras remetente e destinatária do pagamento. Também não há qualquer indício de fraude na abertura da conta-corrente pelo corréu SAMUEL. O prejuízo experimentado pelo autor decorreu de fortuito externo, isto é, aquele que não decorre diretamente da atividade do fornecedor. No caso ora em análise, a regular abertura de conta bancária possibilitou a prática do crime em momento posterior, sem que se possa imputar vício ao desempenho da atividade bancária pelo Banco réu. O sigilo bancário impedia a BANCO SANTANDER fornecer ao autor, sem ordem judicial, qualquer informação sobre o titular da conta. Logo, não houve defeito na prestação de seus serviços e inexiste relação de causa e efeito entre estes e o dano sofrido pelo autor. Ademais, em que pese a gravidade da situação, a operação financeira foi realizada com o consentimento do autor, que não se cercou dos cuidados necessários seja quanto à idoneidade do site, seja quanto ao destinatário da transferência bancária, diverso do “vendedor/anunciante” [...] O apelante realizaria o depósito/transferência indiferente do nome da pessoa ou se a conta tivesse sido aberta de forma fraudulenta. A instituição financeira, portanto, não teria como evitar a fraude perpetrada por terceiros (leilão, arrematação e posterior transferência). O próprio consumidor foi induzido a erro pelo estelionatário, não havendo qualquer nexo de causalidade entre a prestação dos serviços do banco e o dano suportado pelo apelante” (ID. 45145731). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016